Tribunal: TJMT
Processo: 1010180-76.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1010180-76.2017.8.11.0003
APELANTE: EDUARDO DA COSTA RIBEIRO
APELADO: SEGURADORA LIDER
Gratuidade deferida no primeiro grau (Id. 45864679).
Anote-se.
Cuiabá, 12 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator